Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. ARGUMENTOS SUSCITADOS. ENFRENTAMENTO. MERA DISCORDÂNCIA. VÍCIOS AUSENTES. TEMA 1.095 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou todos os argumentos, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.

2. Tendo em vista que a situação fática versa sobre revisão de cláusulas contratuais, e não resolução da avença havida entre as partes, não se pode acolher a tese autoral de que a controvérsia sob análise bem se amolda à questão submetida a julgamento no bojo do Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Embargos não providos.